Tribunal: TJBA
Processo: 8067354-82.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8067354-82.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA

Advogado(s)
:
MARCIO ALEXANDRE DIAS DA SILVA

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:
Direito administrativo. Recurso de apelação. Mandado de segurança. Fabricante de placas veiculares. Credenciamento. Aprovação pelo órgão máximo de trânsito da União. Regulamentação pelo Contran. Constitucionalidade reconhecida pelo STF na ADI 6313. Efetivação de suspensão do sinal de sistema informatizado. Bloqueio do serviço. Ilegalidade do ato administrativo. Informações da autoridade coatora que destoam dos fundamentos utilizados na decisão que comunica o bloqueio. Teoria dos motivos determinantes. Desvio de motivação. Ausência de demonstração da lisura da sanção aplicada. Reconhecimento do direito ao afastamento do bloqueio do sistema. Concessão parcial da segurança. Recurso provido parcialmente.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto por empresa fabricante de placas veiculares contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, mandado de segurança impetrado em face de ato do Diretor Geral do DETRAN/BA, que suspendeu o sinal de seu sistema informatizado, inviabilizando a continuidade de serviço de emplacamento de veículos. A suspensão foi motivada, formalmente, pela suposta ausência de envio de contrato com tecnologia “blockchain”, embora a empresa alegue ter enviado documentação suficiente. O pedido principal é o desbloqueio do sinal e a declaração de ilegalidade do ato administrativo.

II. Questão em discussão

2.Há duas questões em discussão: (i) definir se o mandado de segurança pode ser conhecido diante da alegada ausência de prova pré-constituída; (ii) estabelecer se o ato administrativo de suspensão do sinal é inválido, por contrariar os motivos expressos que fundamentaram a decisão administrativa.

III. Razões de decidir

3.A análise dos autos revela que os documentos apresentados são suficientes para o conhecimento do mandado de segurança, afastando a configuração da inadequação da via eleita no tocante ao exame da
ilegalidade da motivação atrelada ao ato administrativo que determinou o bloqueio do sistema da empresa impetrante.
4. A Resolução CONTRAN nº 969/2022 estabelece que o credenciamento de fabricantes de placas será realizado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, sendo vedado ao DETRAN impor critérios adicionais aos previstos no Anexo III da referida norma.
5. A empresa apelante foi regularmente credenciada pelo órgão competente e consta em lista de fabricantes autorizados, não havendo demonstração de irregularidade concreta que justificasse o bloqueio do sistema
6.
No caso dos autos, a autoridade coatora não conseguiu demonstrar a legalidade da sanção imposta à empresa apelante, notadamente diante da ausência de demonstração da exigência de termo de contrato do serviço de tecnologia com formalização distinta daquela fornecida pelo impetrante, da inadequação do serviço contratado pelo impetrante para atendimento dos parâmetros de confiabilidade necessários ou do devido enquadramento nos limites da Resolução do Contran.

7. A posterior apresentação de novas justificativas pela autoridade coatora não pode convalidar o ato administrativo, nos termos da teoria dos motivos determinantes, especialmente quando ausente a demonstração da observância dos preceitos constitucionais balizadores da atuação administrativa.
8. A ausência de observância ao devido processo legal e de motivação idônea invalida a sanção administrativa aplicada.
9.
A
usente a demonstração da aplicação da sanção de bloqueio com a observância dos preceitos constitucionais que regem à atuação administrativa, exsurge a demonstração da configuração da ilegalidade, impondo o reconhecimento do direito líquido e certo pretendido pela parte autora, ora apelante, e, com isso, a concessão da segurança pretendida no tocante ao desbloqueio do sinal do sistema informatizado da empresa impetrante.

10.
Lado outro, os elementos dos autos não se mostram suficientes para determinar, em caráter absoluto, que a autoridade impetrada se abstenha de exigir a contratação de tecnologia “blockchain”,
diante d
as limitações da via mandamental
.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso provido parcialmente,
para, ao reformar a sentença, conceder, em parte, a segurança pretendida, determinando o afastamento do bloqueio de sinal do sistema informatizado da empresa impetrante.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8067354-82.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
COSTA & FERREIRA PLACAS LTDA
e como apelado
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em DAR PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.